Tribunal: TJPA
Processo: 0807506-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807506-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA CERQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. COMUNICAÇÃO À SEFA. NECESSIDADE. NÃO EFETUADA. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO DE 1º GRAU MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, de caráter excepcional, provisória e de cognição sumária. Assim, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente;

2. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela, suspendendo a cobrança do IPVA relativo aos anos de 2013 a 2019;

3. O proprietário compareceu à Delegacia de Polícia, apenas no ano de 2019 e prestou informações para lavratura do Boletim de Ocorrência, sobre o acidente que sofrera com a perda total do veículo, em 2013. Não comunicou a SEFA/PA, tampouco o DETRAN/PA sobre o resultado do acidente;

4. O art. 6º e §§1º e 2º, do Decreto Estadual nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), dispõe que quando ocorrer a perda total do veículo, por sinistro, a descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo e que o requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto. Providências não tomadas pelo autor da ação, ora agravado;

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para modificar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso, para modificar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente, ora agravado.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO

ESTADO DO PARA
, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
nº
0801989-59.2020.8.14.0028
proposta por
ANTONIO DA SILVA CERQUEIRA
.

O autor ingressou com ação alegando que seu veículo
FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Cor preta, FAB/MOD 2005, Placa NFS 5033, chassi 9BFZ26P9583466654.
, envolveu-se em um acidente no ano de 2013 tendo obtido perda total. Recentemente foi surpreendido com a cobrança de valores referentes a dívidas do tributo IPVA em atraso do ano de 2013 a 2019.

O Juiz de primeiro grau, deferiu o pedido de tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade d
os valores referentes ao pagamento do IPVA.

O DETRAN ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que não é possível sustar o pagamento do IPVA sendo um imposto lançado pela autoridade fazendária. Afirma que não foram preenchidos os requisitos legais para suspensão do imposto, que nunca foi comunicado ao DETRAN/PA ou a SEFA/PA, requerendo a reforma da decisão.

Em decisão liminar, indeferi a aplicação de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e SEU IMPROVIMENTO, no sentido de que não foram cumpridos os requisitos legais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

Cuida-se, originalmente, de Ação Ordinária para Baixa de Veículo c/c Anulatória de Débitos, proposta por ANTONIO DA SILVA CERQUEIRA, contra o ESTADO DO PARÁ, pretendendo o deferimento da tutela de urgência para determinar à autoridade fazendária que suspenda os efeitos da inscrição na Dívida Ativa, bem como se abstenha de adotar qualquer ato de constrição contra o autor, notadamente a inclusão de seu nome em listas de inadimplentes. A tutela de urgência foi concedida, pelo juízo de 1º grau, para determinar que o Estado do Pará suspenda a cobrança do crédito tributário.

Nesse contexto, o objeto do agravo de instrumento concerne, tão somente, na análise do acerto ou desacerto da decisão que antecipou os efeitos da tutela à autora, nos termos do art. 300, do CPC, no que tange
ao atendimento dos requisitos, concomitantemente, nele previstos, necessários à concessão da tutela provisória de urgência
.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sobre esses requisitos, ensina André Luiz Bäuml Tesser:

(...) Assim, depreende-se que de uma leitura simples do citado dispositivo legal que os pressupostos que precisam estar presentes para a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, são os mesmos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (
in
Coleção Novo CPC. Doutrina selecionada. Vol. 4: Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito Transitório/Coordenador Geral, Fredie Didier Jr.; Organizadores, Lucas Buril de Macêdo, Ravi Peixoto, Alexandre Freire. Salvador: Juspodium,2015, p. 26)

No que tange à
probabilidade do direito
destaco inicialmente que as tutelas de natureza provisória não visam a entrega definitiva da solução jurisdicional, e, por isso, estão estruturadas no sistema processual com base em uma cognição sumária.

O agravante, argumenta que a Lei Estadual nº 6.017/1996, que estabelece normas gerais acerca do IPVA, no art. 1º dispõe que é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor, que será devido ao Estado do Pará quando o proprietário tiver domicílio no Estado, sendo ele o contribuinte do imposto.

Pois bem, o agravado, cita o art. 6º, inclusive com os respectivos parágrafos, que servem para tratar de aspectos específicos do artigo, do Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), que colaciono a seguir:

Decreto Estadual no 2.703/2006

Da Dispensa do Pagamento

Art. 6º Fica
dispensado o pagamento
do imposto quando ocorrer
perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro
.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º
O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto
, vedada a restituição de valores já recolhidos.

Da simples leitura do texto normativo depreende-se que de fato há a dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por sinistro, entre outras opções. Contudo, não basta que o bem se extinga para eximir o contribuinte de obrigações relacionadas ao Fisco, tampouco a simples comunicação do sinistro à autoridade policial. É que os parágrafos 1º e 2º, especificam o procedimento a ser adotado pelo proprietário do bem sinistrado a fim de viabilizar o direito ao não pagamento do imposto.

Assim, a dispensa do pagamento do imposto, em decorrência da perda total do veículo, somente ocorrerá após a descaracterização do domínio ou da posse, a qual será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste, expressamente, a indisponibilidade do bem e, de posse do competente atestado, deverá ser requerida a dispensa junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, bem como a comunicação ao DETRAN/PA para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos.

Nesse contexto, o boletim de ocorrência foi confeccionado somente no ano de 2019, comunicando a autoridade policial a ocorrência do sinistro, ou seja, a autoridade reduziu a termo as declarações do agravado, de modo que esse documento não tem o condão de atestar perda do total do bem, que ocorreu em 2013.

O §1º do art. 6º explicita que autoridade pública deverá atestar expressamente a indisponibilidade do veículo, o qual obviamente deverá, ao menos, identificar a numeração do chassi do veículo sinistrado, pois este é o elemento que vincula o bem material ao proprietário no sistema de informação do DETRAN e SEFA.

O procedimento constante no art. 6º e seus parágrafos, do regulamento do IPVA, objetiva viabilizar à administração pública o conhecimento da descontinuidade da propriedade de veículo automotor e obstar o lançamento tributário do imposto, cessando a cobrança.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal, que em casos de perda da propriedade, seja por sinistro ou roubo, entendeu ser necessária a comunicação ao órgão fazendário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM BAIXA DE VEÍCULO E CANCELAMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DO IPVA. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 6.017/1996. ARTIGO 6º.
COMUNICAÇÃO AO DETRAN DO SINISTRO EM MAIS DE UMA OCASIÃO.
BOA-FÉ DA REQUERENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSÍVEL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA NÃO É ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Detran não contradiz a alegação feita pelo recorrido, no sentido que de solicitou baixa no registro do veículo, conforme processo administrativo nº 0531/97. Assim como, não desmentiu a alegação de que após tomar conhecimento de que possuía dívida referente ao IPVA nos exercícios 2005, 2007 e 2012, requereu a baixa do sistema através de requerimento protocolado em julho de 2013, no DETRAN em Itaituba/PA.

2. A Lei nº 6.017, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996 dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IPVA em seu artigo 6º o seguinte:?Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.

3. Notória, no caso concreto, a existência de boa-fé da recorrida, que em mais de uma oportunidade, requereu a baixa no sistema de um veículo que deixou de existir após sua perda total, não sendo devida a incidência de IPVA ou de incidência de qualquer infração, após o fato narrado.

4. É cediço que a vedação para concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública é restrita as hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97[1] e art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009, de sorte que os impedimentos ali estampados apenas são aplicáveis quando a medida de urgência tiver o condão de acarretar dispêndio pecuniário direto ao Estado, situação esta que não condiz com o caso sob análise.

5. Em que pese a previsão constante do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92[3] - segundo a qual é incabível a concessão de medida liminar em desfavor do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação -, incumbe ao julgador analisar as circunstâncias fáticas e ponderar acerca da aplicabilidade de tal dispositivo ao caso concreto. É que as medidas de caráter acautelatório têm sido utilizadas com o desiderato de efetivar a garantia constitucional da devida tutela jurisdicional, aplicando-se às situações em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de definida situação fática.

(Processo 0007473-80.2017.8.14.0000. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de Julgamento: 13/08/2018. Data de Publicação: 17/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. COBRANÇA DE IPVA (IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTOR) SOBRE VEÍCULO ROUBADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PELO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA. APLICAÇÃO DO CPC/73. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL (ART. 5º, XXXV DA CF/88). VEÍCULO AUTOMOTOR ROUBADO.
PROPRIETÁRIO FORMALIZOU DE IMEDIATO O REGISTRO DE ROUBO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL

DETRAN/PA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 6.017/1996. PRINCÍPIO DA LEI DO TEMPO REGE O ATO (TEMPUS REGIT ACTUM). INEXISTÊNCIA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DA EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA JUNTO À SEFA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 6.017/96 A FATOS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIDA A ISENÇÃO DO IPVA DURANTE O PERÍODO EM QUE RESTOU COMPROVADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(Processo 0013027-30.2016.8.14.0000. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN. Data de Julgamento: 12/03/2018. Data de Publicação: 14/03/2018)

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre algumas nuances do IPVA, por ocasião do julgamento do TEMA 903, no qual ficou assentado que o lançamento do imposto é feito de ofício, ou seja, o Fisco é detentor de elementos suficientes para efetuar o lançamento, notificando o contribuinte sobre o montante do tributo devido, isto é, as informações que a Secretaria da Fazenda possui são as que foram prestadas quando do registro e licenciamento do veículo, de modo que descaracterizada a propriedade deve o ex-proprietário informar a autoridade fiscal a fim de atualizar o banco de dados para que o lançamento do imposto não seja efetivado.

Ademais, sobre a notificação do lançamento do crédito tributário, no mesmo TEMA 903, o STJ fixou a tese de que a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento.

TEMA 903 do STJ

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.

1.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício
no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e
constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte
para o recolhimento da exação, a qual pode ser
realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento
, com instruções para a sua efetivação.

2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não é exigível do contribuinte.

3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário
, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."

4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).

(REsp 1320825 / RJ. Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA. Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento. 10/08/2016. Data da Publicação/Fonte. DJe 17/08/2016)

Assim,
não tendo o autor da ação anulatória, ora agravado, se desincumbido do ônus legal de comunicar à SEFA/PA e o DETRAN/PA acerca da perda total do veículo registrado em seu nome, entendo assistir razão ao agravante em não haver a probabilidade do direito do agravado, implicando na cassação da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Entendimento desta Turma em julgamento anterior:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. COMUNICAÇÃO À SEFA. NECESSIDADE. NÃO EFETUADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO DE 1º GRAU CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, de caráter excepcional, provisória e de cognição sumária. Assim, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente;

2. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela, suspendendo a cobrança do IPVA relativo aos anos de 2010 a 2014;

3. O proprietário compareceu apenas à Delegacia de Polícia e prestou informações para lavratura do Boletim de Ocorrência, sobre o acidente que sofrera com a perda total do veículo. Não comunicou a SEFA/PA, tampouco o DETRAN/PA sobre o resultado do acidente;

4. O art. 6º e §§1º e 2º, do Decreto Estadual nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), dispõe que quando ocorrer a perda total do veículo, por sinistro, a descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo e que o requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto. Providências não tomadas pelo autor da ação, ora agravado;

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente

(1172310, 1172310, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-28)

Tendo em vista que, nos termos do art. 300, do CPC, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo devem ser vislumbrados cumulativamente, não havendo um deles, resta prejudicada a análise do outro.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou provimento ao recurso, para modificar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente, ora agravado.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021